Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709690-25.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCINETE SOUSA DA SILVA GUEDES, P. H. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINETE SOUSA DA SILVA GUEDES V I S T O S. Cuida-se de Remessa Necessária e recursos de Apelação interpostos de parte a parte contra a sentença (Num. 28193180) proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0709690-25.2019.8.07.0018, ajuizada por PEDRO HENRIQUE SOUSA GUEDES, menor impúbere, representado por sua genitora e também parte, FRANCINETE SOUSA DA SILVA GUEDES, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual o Juiz de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consoante o seguinte dispositivo: “46. Ante o exposto, interpretados os pedidos à luz do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar o Distrito Federal a pagar ao primeiro autor a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e à segunda autora a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo IPCA-E, a contar da presente data[8], e juros de mora, na forma do art. 1o-F da Lei no. 9.494/1997[9], com a redação dada pelo art. 5o da Lei no. 11.960/2009[10], desde o evento danoso[11], ou seja, desde a data do nascimento do primeiro autor; e b) condenar o Distrito Federal a pagar pensão mensal vitalícia ao primeiro autor, desde o ajuizamento da presente ação, no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo – vigente na data de cada pagamento; sobre a qual incidirão correção monetária, pelo IPCA-E, a contar da data de vencimento de cada obrigação, e juros de mora, na forma do art. 1o-F da Lei no. 9.494/1997[12], com a redação dada pelo art. 5o da Lei no. 11.960/2009[13], a partir da citação, para as obrigações vencidas, ou da data de vencimento de cada obrigação, para as obrigações vincendas. 47. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 48. Ante a sucumbência mínima dos autores, deixo de condená-los ao pagamento das despesas processuais. Quanto ao Distrito Federal, sem custas – isenção assegurada ao Distrito Federal e às pessoas jurídicas de direito público de sua administração indireta[14]. Honorários Advocatícios 49. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 50. Em conformidade com as balizas acima, com espeque no art. 85, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil[15], arcará o Distrito Federal com o pagamento de honorários advocatícios, fixados da seguinte forma: a) 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos; e b) 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos. Reexame Necessário 51. Sentença que se sujeita ao duplo grau obrigatório[16]. Disposições Finais 52. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, instituído pela Portaria Conjunta no. 33, de 13 de maio de 2013. 53. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 54. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria[17]. 55. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” (Num. 28193180 - Págs. 11/12) Compulsando os autos, constato que o Réu não foi intimado em primeira instância a apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação Adesivo apresentado pelos Autores (Doc. (Num. 28193190). Assim, intime-se o Distrito Federal para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, arts.183 e 1.010, § 1o), apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação Cível interposto adesivamente pelos Autores. I. Brasília - DF, 13 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador